Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-95.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Réu confesso. Insurgência unicamente quanto às penas e ao regime de cumprimento. Pena-base. Reajuste diante do aumento excessivo. Possibilidade. Apreensão de relevante quantidade de droga. Expressivo o número de porções. Variedade de substâncias ilícitas, dentre elas o crack. Impossibilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Réu confesso. Insurgência unicamente quanto às penas e ao regime de cumprimento. Pena-base. Reajuste diante do aumento excessivo. Possibilidade. Apreensão de relevante quantidade de droga. Expressivo o número de porções. Variedade de substâncias ilícitas, dentre elas o crack. Impossibilidade da redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Transcrição de diálogos realizados pelo apelante no aplicativo WhatsApp. Habitual dedicação à narcotraficância. Regime fechado mantido. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Impossibilidade legal. Recurso parcialmente provido.